Tribunal: TJDFT
Processo: 0744554-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO. FINANCIAMENTO. NÃO OBTENÇÃO. PROMITENTE COMPRADOR. CULPA EXCLUSIVA. MULTA COMPENSATÓRIA. DEVIDA. REDUÇÃO. DESPROPORÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Há culpa exclusiva do promitente comprador que não quita o preço, em razão da não obtenção de financiamento bancário, pela rescisão do contrato de compra e venda de imóvel
2. A não obtenção do financiamento bancário não interfere na eficácia do contrato de compra e venda de imóvel.
3. Ausente a abusividade ou a desproporção da multa compensatória, à luz do princípio do pacta sunt servanda, devem ser preservadas as cláusulas contratuais livremente pactuadas pelas partes.
4. Recurso conhecido e desprovido.